Tribunal: TJBA
Processo: 8026492-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026492-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: IVAN DA SILVA VELLOSO JUNIOR

Advogado(s)
:
PEDRO RODRIGUES FALCAO, TIAGO FALCAO FLORES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DOCUMENTO QUE NÃO CONSTA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INOBSERVÂNCIA AO TEOR DO ART. 784, III, DO CPC.
VÍCIO FORMAL.
AUSÊNCIA DE EXECUTORIEDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O contrato objeto dos autos não está revestido de eficácia de título executivo, por padecer de vício formal, uma vez que o documento se encontra assinado somente pelo devedor, não possuindo a assinatura das duas testemunhas, conforme previsto no art. 784, III, do CPC. Manutenção da sentença.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8026492-40.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO SA,
e, como apelado,
IVAN DA SILVA VELLOSO JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator